Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707738-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL CHAGAS DA SILVA, RITA DE CASSIA PEREIRA AGRAVADO: VALERIA BARBOSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salatiel Chagas da Silva e Rita de Cássia Pereira contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Vanessa Barbosa Lopes, em que o d. juízo a quo (i) determinou a emenda da inicial para esclarecer se houve a notificação da parte requerida para se retirar do imóvel, juntando eventual comprovante, e (ii) indeferiu a tutela de urgência (ID 24081263). Em suas razões recursais, sustentam os autores, ora agravantes, a desnecessidade de notificação prévia, uma vez que a relação entre as partes não tem fundamento em contrato de comodato, bastando a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Nesse sentido, aduzem que a própria agravada admitiu a precariedade da posse ao afirmar que foi vítima de estelionato, conforme matéria jornalística da Rede Globo de Televisão, exibida no programa DF TV 2a edição, em 11/02/2021, bem como comunicação de ocorrência policial acerca do esbulho. Informam que a permissão de uso do bem público em questão fora concedida à Alaor Moura de Souza no ano de 1998, argumentando ser comum a inércia dos adquirentes de boa-fé em registrar a aquisição em cartório, o que, nada obstante, não afasta a qualidade de possuidor. Ao final, afirmam que, restando demonstrado o esbulho do imóvel há menos de um ano, uma vez que a perda da posse se deu em 08 de março de 2020, não deve ser favorecida a posse precária exercida pela agravada em detrimento da posse indireta e devidamente comprovada exercida pelos agravantes. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, seja afastada a exigência de notificação prévia e deferida a imediata reintegração na posse do imóvel constituído pela Casa 10, Quadra 406, Conjunto R, Recanto das Emas/DF. Preparo regular (ID 24081262 e ID 24081263). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. O art. 558 do CPC preceitua que “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”, sendo que, atestado pelos autores o suposto esbulho entre as datas 8 e 13 de março de 2020 (ID 83537128 dos autos de origem) e proposta a ação em fevereiro de 2021, conclui-se que a hipótese submete-se ao procedimento previsto na seção específica do Código de Processo Civil. Assim, para o deferimento da liminar em reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. A propósito, não se exige a prévia notificação extrajudicial do réu para se retirar do imóvel, revelando-se, de fato, equivocada a determinação de emenda à inicial. Ocorre que o magistrado não condicionou o deferimento da liminar à comprovação da notificação, mas, tão-somente, pediu esclarecimento nesse sentido, determinando a juntada de eventual comprovante. Sendo assim, desnecessária a concessão de liminar para afastar a exigência de notificação prévia, pois não exigida pelo juízo de primeiro grau como condição para o processamento da ação de reintegração de posse. Alinhada essa observação, passa-se ao segundo ponto do presente recurso: deferimento da liminar de reintegração de posse. Analisando-se os documentos acostados ao ID 83537115 dos autos de origem, percebe-se que a CODHAB-DF – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal não formalizou contrato de concessão de direito real de uso com os autores, ora agravantes, mas, sim, com Alaor Moura de Sousa, figurando como companheira/coadquirente Agenilda Carneiro dos Santos e como herdeiro/coadquirente Catarino Nogueira dos Santos. Aliás, em setembro/2019, o agravante Salatiel requereu junto à CODHAB o desarquivamento do processo referente ao imóvel objeto do litígio sob a alegação de que teria “surgido como coadquirente herdeiro o Sr. Catarino Nogueira dos Santos”. Em resposta, a CODHAB sugeriu o envio de procuração dando-lhe poderes para atuar junto à companhia, respeitando a cadeia dominial, destacando tratar-se de documento necessário e indispensável para análise e adoção das providências cabíveis, inexistindo notícias da atual fase em que o requerimento administrativo se encontra. Logo, inexiste suporte fático para a alegação dos autores, ora agravantes, de que possuem justo título oriundo de ato de outorga do Poder Público. Ademais, ainda que houvesse contrato de concessão de uso, seria peremptória a demonstração da existência de posse do imóvel, mediante a apreensão de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática, e não meramente jurídica. Na hipótese, não está demonstrado suficientemente o efetivo exercício da posse pelos agravantes quando do suposto esbulho. Isso porque, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, “os autores sequer residem no imóvel, mas na Região Administrativa de São Sebastião, e, provavelmente, já na posse de outro imóvel público cedido em Programa Habitacional, já que nos cadastros dos entes públicos não constava que estavam na posse do imóvel objeto da lide.” Destarte, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se mostra apropriado o deferimento da liminar em favor dos agravantes, máxime neste momento de pandemia. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda. 2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido. 3. Por razões de cautela, inclusive diante da atual situação de pandemia, necessário se faz aguardar o contraditório para melhor elucidação da situação em apreço. 4. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a imediata imissão da parte recorrente na posse do imóvel. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1289741, 07105998720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora